Tribunal: TJPA
Processo: 0007480-72.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007480-72.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSE MARIA VASCONCELOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007480-72.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM (13ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid)

APELADO: JOSÉ MARIA VASCONCELOS LOBATO – Adv. José Alfredo Santana OAB 2721

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR:
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE GRAVE DANO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. VERIFICADA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

2. No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, observarão, com prioridade, a importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha a substitui-la.

3. Embora o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, o dispositivo legal dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa nos autos, senão concluir pelo não cabimento da majorante.

4. A sonegação de encargos por dois exercícios fiscais configura continuidade delitiva. Precedentes.

5. Imperiosa a reforma da dosimetria da pena, vez que sem análise adequada dos vetores do art. 59 do CP.

6. É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 28ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias doze a dezenove do mês de setembro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

Ministério Público do Estado do Pará,

por intermédio do Promotor de Justiça Francisco de Assis Santos Lauzid, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrido
José Maria Vasconcelos Lobato
, nas sanções do artigo 1º, incisos I e II e IV, da Lei 8.137/90 – crime de sonegação fiscal – ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como multa de 90 (noventa) dias-multa, em regime aberto, pena de reclusão que foi substituída por uma restritiva de direitos (Prestação de Serviço à Comunidade ou a Entidades Públicas), e uma de multa.

Consta nos autos que o réu, único administrador, gestor e fundador do estabelecimento infrator, na condição de administrador, sendo o único responsável da firma individual, inscrita sob o registro nº 15107001-6, não cumpriu obrigação tributária, consoante infrações descritas nos Autos nº 012011510001634-8 e nº 012011510001638-0.

Consta, também, que o contribuinte forjou documento fiscal, com a finalidade de se eximir no todo do pagamento do imposto e deixou de recolher ICMS relativo às operações em virtude de ter se creditado de imposto (ICMS) em seu livro de registro de entradas de mercadorias referente às Notas Fiscais de entradas não apresentadas no mês de novembro de 2006, e no período de janeiro a maio de 2007, totalizando o dano ao erário de R$1.704.135,71 (um milhão, setecentos e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e um centavos).

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 30) e, após regular instrução, o réu foi condenado nas sanções ao norte descritas (sentença fls. 299/311).

O Órgão acusador, inconformado, recorreu da decisão (fls. 315/434), requerendo, em síntese
, a readequação da dosimetria da pena aplicada, para negativar os vetores da “culpabilidade”, “personalidade do agente” e “circunstâncias do crime”.

Por outro lado, questionou o fato de não ter sido reconhecida a majorante prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90 (majorante de grave dano à coletividade), já que o prejuízo causado à coletividade foi de R$ 1.704.135,71 (um milhão, setecentos e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e um centavos) bem como, pugnou para que seja reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), e aplicada na fração de 2/3 (dois) terços, já que o delito foi cometido por oito vezes, entre os anos de 2006/2007.

Em contrarrazões (fls. 439/447), a defesa requereu a manutenção da dosimetria da pena em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou
“pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
da presente
APELAÇÃO,
primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao seu regular desenvolvimento.”
Textuais (fls. 457/459).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 22 de setembro de 2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Uma vez que inexiste irresignação sobre a materialidade e autoria delitiva, tem-se como provadas.

Em suas razões, o Ministério Público requer a readequação da dosimetria da pena aplicada para que, na primeira fase: sejam negativados os vetores da “culpabilidade”, “personalidade do agente”, e “circunstâncias do crime”, com o consequente afastamento da pena base do mínimo legal.

Na terceira fase, pugna pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 12, do já aqui citado Diploma Legal, (grave dano à coletividade), bem como, o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), e sua aplicação na fração máxima.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE:

O Ministério Público pede que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, pois a conduta do apelado gerou grave dano à coletividade paraense.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu
que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.”
(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, o entendimento tem se sedimentado, em relação aos tributos estaduais e municipais, no sentido de que o critério utilizado deve ser aquele definido como crédito tributário prioritário ou de créditos destacados (grande devedor) pela Fazenda local.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, obedecerão a uma ordem de
prioridade
determinada, qual seja:

Art. 1º A tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo Tributário do Estado do Pará obedecerá, sucessivamente, a seguinte ordem e
prioridade
:

[...]

II - Importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão
superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA
, ou outro índice que venha a substitui-la; (grifo nosso).

O valor da UPF – PA (Unidade Padrão Fiscal do Pará) foi assim definido nos últimos anos:

2022 – 4,1297

Portaria n° 847/2021

2021 – 3,7292

Portaria n° 848/2020

2020 – 3,5751

Portaria n° 1.769/2019

2019 – 3,4617

Portaria n° 262/2018

Observo que, em 2017, a dívida atualizada era de R$ 853.236,96 (AINF 12011510001638-0) (conforme fls.290), e R$ 850.898,75 (AINF 120115100016356 (fl.91).

Atualmente (consulta em 09/06/2022), a dívida atualizada, é de R$ 1.306.105,42 (AINF 12011510001638-0), e R$ 1.217.881,65 (AINF 120115100016356), (conforme consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA). Para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$7.433.460,00, conforme UPF acima descrita.

Portanto, embora, ao meu sentir, o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, a norma dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa, senão concluir pelo não cabimento da majorante.

DA CONTINUIDADE DELITIVA:

Nesse ponto, tenho que o pedido deve prosperar.

Em sua decisão, o magistrado assim fundamentou:

“Da Continuidade Delitiva:

A acusação requereu a aplicação da causa de aumento de pena, compreendendo que seria cabível a incidência da regra do artigo 71 do Código Penal, já que os crimes fiscais ocorreram mês a mês durante os exercícios apurados; ou seja, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de modo, lugar e tempo, sendo o caso de reconhecimento da causa de aumento no seu grau máximo.

O artigo 71 do Código Penal prevê o crime praticado de forma continuada, que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só deles, se idênticas ou o mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços.

O crime continuado é uma ficção jurídica e se trata de medida de política criminal destinada a conferir tratamento menos gravoso ao agente. Na hipótese, por razões destas políticas criminais, vez que o artigo 71 do Código Penal não fixou prazo ou uma quantidade de tempo considerável a configurar o crime continuado, a delimitação desse lapso ficou submetida ao talante do julgador e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

O critério para a aplicação do aumento da pena, segundo o entendimento do STJ deve ser o critério do número de infrações cometidas, adotando a teoria objetiva. Em outras palavras, quanto mais crimes praticados maior será o aumento e vice-versa. Nesse ponto, há certa divergência com correntes minoritárias, pois há alguns precedentes judiciais que têm adotado os requisitos de ordem subjetiva (avalia personalidade, antecedentes, culpabilidade, o valor do débito devido no caso de sonegação fiscal, etc).

O crime se consuma quando o tipo abstrato descrito na lei está inteiramente realizado que, cometido em sequência, desde que os comportamentos estejam conectados por circunstâncias comuns, será o último tido como a conclusão do primeiro.

O Ministério Público vinculado a esta Vara, vem trazendo o entendimento sobre o momento consumativo nas ações em que questiona a abrangência da competência da 13ª Criminal, como sendo o do encerramento do contencioso administrativo e arquivamento do PAT – Procedimento Administrativo Fiscal e do momento do lançamento do débito fiscal, ou seja, quando se torna definitivo para fins de cobrança administrativa e inscrição em dívida ativa.

Na ordem tributária, os descumprimentos das normas são cometidos nas práticas das atividades comerciais rotineiras – que, peculiarmente, são contínuas nas empresas, o que implicaria sempre em continuidade, eis que as declarações para o tipo de tributação do ICMS resultam de movimentação financeira mensal.

A consumação para efeito da continuidade ocorre não só com a implementação do falso, mas também com a inscrição em dívida do pagamento suprimido ou feito à menor do Imposto. Sob outro viés, no caso do art. 1º da Lei nº 8137/90, o momento da consumação também abrange a aferição do resultado ou obtenção da vantagem ilícita proveniente da redução ou supressão do pagamento do tributo inscrito em dívida ativa (Súmula Vinculante nº 24 do STF).

Entretanto, na verdade, não restou comprovado a intenção renovada do agente de lesar o Fisco. Compreendo que foi manifestada num único momento, ainda que tenha sido extenuada em diversas ações posteriores, através de repetições de atos praticados conforme conduta delituosa decidida e arquitetada como solução para reduzir obrigação que era cumprida mensalmente.

O dolo foi único, ainda que tenha se repetido toda as vezes que se dava causa ao fato gerador e durante o cumprimento das obrigações fiscais daí decorrentes.
(...).

No caso em comento, a empresa contribuinte criava operações de entrada inexistente para creditar no imposto e compensar no débito de saída. Daí se desdobraram as condutas de inserir elementos inexistentes nas escriturações de livros, nas declarações mensais por meio de DIEFS e não recolhimento do ICMS devido.

É indubitável a presença do dolo nas provas produzidas no processo penal, entretanto, não restou provado que tal elemento foi renovado mês a mês. Pelo contrário, o que restou comprovado que foi articulado, engendrado num momento em que o contribuinte decidiu e depois passou a aplicar de forma reiterada, e não renovada, ao longo do cumprimento das suas obrigações fiscais.
(...).”
destaquei

Percebe-se, que o magistrado fez verdadeira confusão entre os conceitos de concurso material de crimes e continuidade.

Ora, se o próprio julgador afirma, em sua decisão, que foram praticados vários atos (mais precisamente, 08 atos, no total), não há outro caminho, senão o do concurso de crimes.

Está caracterizado, na espécie, o crime continuado. De acordo com a documentação juntada nos autos, foram dois anos-calendário (2006 e 2007), nas mesmas condições de tempo, lugar e semelhante maneira de execução, omitindo informações, pelo que o crime subsequente deve ser havido como continuação do primeiro, notadamente por serem de mesma espécie, vez que ofendem o mesmo bem jurídico penalmente tutelado.

Acerca da continuidade delitiva, leia-se:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.” (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018)

Em face do reconhecimento de crime continuado, pela prática de conduta idêntica, entendo que, no presente caso, a majoração da pena deve ser 2/3 (dois terços), devido a quantidade de condutas.

Esclareço, que o aumento é condizente com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores (PExt no HC 549.438/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020), de onde entendo oportuno colacionar julgado desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes:

(...)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

I - Diante da ausência de um critério legal, o montante de exasperação da pena-base deve ser fixado com base na discricionariedade vinculada do julgador. Desta forma, não se poderia reputar desproporcional o acréscimo de 06 meses em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quando o tipo penal estipula a pena em abstrato mínima de 2 anos e a máxima de 5 anos, permanecendo em 02 anos e 06 meses. Noutro ponto, conforme precedentes do STJ, o aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do CP, deveria ser proporcional ao número de crimes. 2 infrações ensejam o aumento de 1/6; 3 infrações, 1/5; 4 infrações, 1/4; 5 infrações, 1/3; 6 infrações, 1/2;
e 7 ou mais infrações, 2/3.
No caso em tela, tendo sido praticado o delito por 7 vezes, cabível o aumento em metade. Desse modo, prudente a reforma do decisum nesse ponto para adotar a razão de 1/ 2, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, sendo fixada em 03 anos e 09 meses de reclusão;

(...) (2019.02285384-12, 204.876, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/06/2019, Publicado em 07/06/2019) destaquei.

DA PENA BASE:

Requer também, a acusação, a readequação da dosimetria da pena aplicada para que, na primeira fase, sejam negativados os vetores da “culpabilidade”, “personalidade do agente”, e “circunstâncias do crime”, com o consequente afastamento da pena base do mínimo legal.

Com efeito, ao fixar a pena-base, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, e fixou a pena em
02 (dois) anos de reclusão (mínimo legal) e 90 dias-multa
, que a tornou concreta e definitiva, pela ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição de pena.

Entendo, que se m
ostra imperiosa a reforma reclamada pelo Ministério Público, vez que os vetores do art. 59 do CP não foram bem avaliados, o que passo a fazer.

Em relação ao art. 59 do CP:

Com efeito, o vetor referente
culpabilidade
deve ser negativado, na medida em que José Maria era empresário experiente e único sócio, sendo o responsável pela parte administrativa da empresa. Assim, percebo que este tinha conhecimento, além da obrigação, de fazer o correto e necessário recolhimento de impostos, não o fazendo de forma consciente, mostrando desprezo e descaso com as regras tributárias.

Por fim, o vetor referente às
consequências
do delito deve ser negativado, na medida em que restou apurado dano extravagante ao erário público e, consequentemente, à coletividade, visto tratar-se de sonegação de quase dois milhões de reais.

Os demais vetores (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima) se revelam neutros.

Assim, tendo em vista os vetores negativados (culpabilidade e consequências) entendo como
razoável e necessária a pena base de 03 (três) anos de reclusão e 100 dias-multa
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causa de aumento e diminuição.

Reconheço, na terceira fase, a continuidade delitiva e, restando apurado período de 8 meses de sonegação fiscal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (p.ex. AgRg no REsp 1902209/PR), alcançando a
pena final para este período delitivo de 05 (cinco) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que a torno concreta e definitiva
.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado deverá ser modificado para o semiaberto (artigo 33, § 2, “b” do Código Penal).

Incabível a substituição da pena.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DISPOSITIVO:

Diante de todos o exposto, conheço do recurso e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para reformar a dosimetria da pena imposta na sentença (majoração da pena base e reconhecimento da continuidade delitiva), que passa a ser
concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 1
9
de setembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022